Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES, INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do CPC justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Eventual irresignação com o aludido resultado deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
4. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os tópicos suscitados pelo embargante, com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 4.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais da embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.